Tribunal: TJSP
Processo: 2078040-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO – DECISÃO QUE DETERMINOU A DISCUSSÃO DO VALOR DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO NA FASE EXECUTIVA – ADMISSIBILIDADE – Questão que deve ser dirimida após a apresentação dos cálculos de liquidação - Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.